Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709045-92.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelado, Distrito Federal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a petição de ID no 42983628. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO